Tribunal: TJDFT
Processo: 0702211-88.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702211-88.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA MARCELINA MACIEL AGRAVADO: AGROPECUARIA E MINERACAO LAGOA ALTA LTDA, CONCEPTO VET LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0712191-79.2024.8.07.0016, em trâmite no 4o Juizado Especial Cível do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de expedição de carta precatória para citação para instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Afirma o agravante que é possível a expedição de precatória no âmbito dos Juizados Especiais porquanto os atos processuais em outras comarcas podem ser solicitados por qualquer meio idôneo de comunicação. Pede a concessão de efeito suspensivo para que a ação não seja extinta. É o breve relato. Decido. Defiro a gratuidade de justiça à agravante, ante a comprovação da hipossuficiência (ID 74553960 - Pág. 1). Com efeito, o art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença". Portanto, conheço do presente agravo. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso em exame, entendo pelo indeferimento do pedido de efeito suspensivo. O rito dos Juizados Especiais é orientado pelos princípios da celeridade, simplicidade, informalidade e economia processual e, segundo o entendimento dominante nas Turmas Recursais, tal rito não se compatibiliza com a expedição de carta precatória para citação em outro estado da federação. Nesse cenário, não resta presente um dos requisitos cumulativos para concessão do efeito suspensivo, qual seja, a probabilidade do direito, o que inviabiliza o deferimento da medida. Muito embora a agravante afirme que qualquer meio possa ser utilizado para a citação em outra comarca, tal análise deve ser feita pelo Colegiado desta Turma Recursal, não sendo o caso de concessão da tutela liminar. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão impugnada e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito